Tribunal: TCU
Processo: 017.462/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8377/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.462/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Ferrari Jacinto (XXX.906.858-XX); Eduardo Tadeu Pereira (XXX.134.788-XX); Elisangela Vieira da Silva (XXX.843.923-XX); Fabiana Regina Sagrado de Oliveira (XXX.441.718-XX); Johnny Taylor de Oliveira Miranda (XXX.237.057-XX); Nelio Marco Vincenzo Bizzo (XXX.684.768-XX); Rodrigo de Macedo Couto (XXX.575.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo - Unifesp. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.